Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725134-50.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 37770217 – p. 106/107) proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0724264-70.2020.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a Curadoria Especial, na defesa da executada, aqui agravante, arguiu a nulidade da citação por edital. Fundamentou o juízo singular que “as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos sistemas disponíveis (...) são indícios de que a devedora se encontra em lugar ignorado ou incerto”. Diante desse contexto, considerou que, como o endereço indicado pela Curadoria Especial, como pendente de diligência, foi localizado em consulta ao sistema SISBAJUD, tem-se como baixíssima a probabilidade de êxito na diligência, “podendo tratar-se de informação bem antiga, o que dispensa realização de diligência”. A agravante ressalta que a citação editalícia é medida excepcional, que, embora não exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do executado, deve ser realizada diligência em todos os endereços constantes dos autos dos autos, a fim de evitar nulidade. Aponta que, em um dos endereços localizados em pesquisa eletrônica, não houve tentativa de citação da executada. Conclui afirmando que a citação editalícia é nula por não atender aos requisitos legais. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão “para reconhecer a nulidade da citação por edital e determinar que os autos retornem à primeira instância, para realização das diligências, através de oficial de justiça, nos endereços pendentes supracitados”. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A propósito, já decidiu o STJ que “Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral ou em exceção de pré-executividade, é possível a invocação das razões contidas no art. 525, § 1o, do CPC/2015, relativa à nulidade da citação” (REsp 1.854.483/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/09/2020). Nesse contexto, a questão suscitada pela agravante, concernente à nulidade de citação, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Citação é o ato necessário para formalizar a relação processual (art. 238 do CPC), viabilizando o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). Ademais, de regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Já a citação por edital, segundo o art. 256, inc. II, do CPC, será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Portanto, a citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. Nesse sentido, orienta o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte [...] pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.399.396/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) No caso dos autos, após frustrada a tentativa de citação no único endereço indicado na petição inicial (id. 75097536 na origem), foi realizada pesquisa de endereço via SISBAJUD (id. 80442407 na origem), na qual foram localizados diversos endereços, conforme relacionados em certidão (id. 80493335 na origem). Todavia, não houve diligência para citação no endereço SCRN 716, Bloco A, Loja 54, CEP 70.770-610. Realizada a pesquisa e constando informação de endereço que não foi diligenciado, não é viável a citação por edital, haja vista que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. Constatada a afronta ao art. 256, § 3o, do CPC, transparece nula a citação por edital. Confira-se o aresto desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. 1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil. 2. Para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 3. Verificando que embora tenha ocorrido pesquisa BANCEJUD, restou endereço não diligenciado, não se esgotando, assim, todas as diligências cabíveis para localização da parte ré, impondo-se a nulidade da citação editalícia. 4. Reconhecida a nulidade da citação por edital, anula-se, por consequência, todos os atos posteriores ao referido ato. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada (Acórdão 1259456, APC 0700740-91.2018.8.07.0008, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Negritado) Diferentemente da compreensão externada na decisão atacada, inviável considerar, desde logo, por simples inferência, que a diligência seria inócua. Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, pela possibilidade de atos executivos sem citação válida. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator